Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-96.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TV POR ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Cobrança indevida. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inciso VIII do CDC não é automática, mas depende da demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor (07200922220198070001 - (0720092-22.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), 1a Turma Cível Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DJE: 14/07/2020). A pretensão fundada na ocorrência de pagamento indevido não pode ser demonstrada com inversão do ônus da prova, pois implicaria em exigência de demonstração de fato negativo, considera como prova diabólica, inadmissível (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Não se pode presumir a ocorrência de pagamento ante a simples apresentação de protocolo. Não há sequer indicação de onde se localiza, nos autos, o comprovante de pagamento do alegado indébito. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido